Tribunal: TJMT
Processo: 1039977-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039977-70.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCILENE CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 535.930.221-68 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSUMIDORA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar arguida pela parte apelada sobre a falta de dialeticidade, uma vez que as razões recursais apresentaram impugnação clara e específica aos fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

Evidenciado nos autos a existência de contrato assinado pela autora e a efetiva utilização dos serviços do cartão de crédito consignado, não há como se falar em desconhecimento da modalidade contratada. Os documentos apresentados demonstram que a apelante contratou e utilizou o cartão de crédito para saques, com clara ciência das condições pactuadas, não se verificando qualquer vício de consentimento ou abusividade nos encargos cobrados.

3.

Não há amparo para equiparar as taxas de juros de contrato de cartão de crédito consignado com as de empréstimo consignado comum, uma vez que as modalidades possuem garantias distintas, sendo legítima a manutenção dos encargos pactuados na forma ajustada pelas partes.

4.

Diante do conjunto probatório, a sentença de improcedência do pleito autoral se mostra acertada, pois não restou demonstrada a alegada abusividade contratual ou vício de consentimento. Ademais, a alegação de falha na prestação de informações não se sustenta, tendo em vista que o contrato apresenta cláusulas claras e objetivas sobre a modalidade de crédito consignado.

5.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1039977-70.2023.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: LUCILENE CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA.

APELADO: BANCO BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCILENE CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA
, em face da sentença
proferida Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da A
ção Declaratória c/c Indenizatória e Tutela Provisória de Urgência n. 1039977-70.2023.8.11.0041, movida em face de
BANCO BMG S.A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
por entender restar demonstrada a higidez do negócio jurídico questionado. Por fim,
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ela concedida (Id. 240480705).

A parte autora apela com vistas à
reforma do julgado sustentando que foi induzida a erro, e comprovou que
a parte ré, não formalizou o contrato tradicional de empréstimo consignado comum, mas sim, um contrato vinculado cartão de crédito consignado, sem periodicidade das prestações, tornando a dívida impagável. Aduz que houve
prática abusiva na contratação do cartão de crédito consignado, além da má-fé da instituição financeira na condução da contratação, sendo desproporcionais e injustos os valores cobrados, dado que o contrato foi firmado sem sua plena consciência dos termos;
c)

que a
falta de informação, com a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato, bem como que o vício de consentimento invalida o negócio jurídico.
Pugna pela reforma da sentença, com a procedência da ação
(Id. 240480706).

Recurso tempestivo e sem recolhimento do preparo em razão da concessão do benefício da justiça gratuita concedida à apelante (Id. 240552696).

Em suas contrarrazões, o apelado arguiu a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende que a contratação foi regular e que todas as informações sobre o produto estavam claramente dispostas no contrato, ressaltando que não houve dolo ou má-fé na cobrança (Id. 240652668).

Sem intervenção do Ministério Público.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte apelada alega em suas contrarrazões a ausência de dialeticidade da medida recursal, aduzindo que o apelo interposto se limitou a reproduzir as matérias já lançadas no pleito inicial, deixando de impugnar efetivamente os fundamentos da decisão recorrida.

Contudo,
sem razão a apelada
.

Como cediço, o princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de maneira clara e fundamentada, as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada. Assim, apenas o recurso que não combate os fundamentos da sentença objurgada fere o mencionado aforismo, impossibilitando a aferição do inconformismo e a prestação jurisdicional.

Nessa linha de intelecção, observo que a apelante expôs de modo satisfatório os fundamentos de sua irresignação, impugnando de os pontos da sentença que levaram ao seu inconformismo com o ato judicial, contrapondo os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar, portanto, em violação ao referido princípio.

Sobre a temática, inclusive, cito julgados deste Egrégio Sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. EQUIPAMENTO AVARIADO. LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL GENÉRICO E SUPERFICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

(TJ-MT – RAC: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relatora: Maria Helena Gargaglione Póvoas, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
15/04/2024
)”.

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, TAXA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 958. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Verificando que a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2.
A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ). 3. Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.
4.
Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. 5.Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.
6.
Se o contrato sob-revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores.

(N.U 1001503-36.2022.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE
02/08/2024
)”.

Portanto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCILENE CRUZ DE SOUZA OLIVEIRA
, em face da sentença
proferida Juízo da
4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da A
ção Declaratória c/c Indenizatória e Tutela Provisória de Urgência n. 1039977-70.2023.8.11.0041, movida em face de
BANCO BMG S.A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial,
por entender restar demonstrada a higidez do negócio jurídico questionado.

Conforme consta dos autos, a autora Lucilene Cruz de Souza Oliveira

ajuizou a presente a
ção em desfavor de Banco BMG S.A, aduzindo, em síntese
que, em que pese tenha contratado o serviço de empréstimo pessoal consignado, foi disponibilizado de forma fraudulenta, o empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito, mediante consignação em folha de pagamento.

Desse modo, alega ter sido induzida a erro por falta de informação, e que só teve conhecimento da natureza da contratação após questionar os valores que vinham sendo debitados há anos em sua conta corrente, sob a alcunha de
“empréstimo consignado”
.

O réu apresentou contestação em Id. 240480692, sustentando a legalidade e regularidade da contratação, para tanto, instruiu os autos com cópia do termo de adesão ao Cartão de Crédito Consignado n. 24037790 (Id. 240480693), juntamente com a autorização de desconto em sua remuneração salário, ambos devidamente assinados pela autora e acompanhando de cópia dos documentos pessoais.

Além disso, o réu acostou aos autos o respectivo comprovante de transferência – TED (Id. 240480695) da conta bancária da autora do valor disponibilizado em empréstimo, bem como as faturas do cartão de crédito emitidas em favor da autora (Id. 240480694).

A instrução probatória ocorreu de maneira regular e, ao final, o d. Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“(...)
Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Asseverou, ainda, ser desconhecedor da modalidade de empréstimo a ele concedida, aduzindo ter contratado a obrigação na sua modalidade comum, e não aquela referente ao cartão de crédito consignado.

Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da contestação, verifica-se que a parte autora possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado, pois além de realizar diversos saques,
utilizou por diversas vezes
o referido cartão
para compras das mais variadas espécies
,
conforme se verifica das faturas que instruem a contestação
.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não fazê-lo, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.

(...)

Assim, comprovada nos autos a liberação de créditos e a efetiva e reiterada utilização do cartão para compras diversas, há que se manter a contratação na forma originária ante a ausência de qualquer irregularidade no pacto celebrado entre as partes.

(...)

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça a ela concedida (...)”.

Pois bem.

A controvérsia se restringe à discussão sobre a regularidade da contratação realizada pela autora, consistente em determinar, se houve a celebração de empréstimo pessoal consignado ou, ainda, se restou configurado o saque vinculado ao cartão de crédito rotativo.

A autora/apelante defende a inutilização do cartão, informando que contratou empréstimo mediante desconto mensal das parcelas, que foram realizadas em janeiro de 2014 até julho de 2022, conforme demonstra ficha financeira de Id. 240480651, sob a rubrica de “Cartão BMG”, dizendo que foi
nitidamente ludibriada com a realização da operação,
defendendo que sua intenção era contratar o empréstimo consignado comum.

Entretanto
, do cotejo dos autos, observo que a irresignação da apelante se mostra flagrantemente infundada e inverossímil.

Ressalte-se ser indubitável a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao
caso, conforme entendimento pacificado no c. STJ, na Súmula n. 297:

Súmula n. 297 do STJ.
"O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras".

Extrai-se dos documentos acostados com a contestação do Banco BMG S.A. o “
Termo de Adesão – Cartão de Crédito BMG CARD”,
assinado em 07/12/2011, dispondo de informações claras acerca da margem consignável, taxa contratual e custo efetivo total (CET), não apresentando o instrumento qualquer informação dúbia que pudesse macular a compreensão da contratação pactuada (Id. 240480693 – pág. 1/5).

Ainda, o banco demandado trouxe o documento
“Características da Operação – Cartão BMG CARD”,
no valor de R$ 1.609,00 (um mil e seiscentos e nove reais), constando a seguinte informação:
“Valor mínimo consignado, para pagamento mensal na fatura, observado o limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo”.

Para mais, a instituição financeira demandada trouxe, ainda, relação de vários saques realizados pela consumidora (Id. 240480694).

Dessa forma, não há que se falar em desconhecimento da autora de que não teria contratado ou recebido qualquer informação acerca da contratação de cartão de crédito consignado, haja vista estar expressamente previsto no instrumento firmado a modalidade de contratação, e, mais, exaustivamente mencionado durante os documentos por ela assinado.

Por conseguinte, se mostra infundada a alegação de abusividade dos encargos financeiros suportados já que, à época da contratação, tomou pleno conhecimento das condições para a contratação.

Outrossim, vale destacar que é inconcebível buscar a consumidora a equiparação das taxas de juros cobradas no contrato de cartão de crédito ao do empréstimo consignado comum, ou alegar abusividade das taxas uma vez que, neste último, a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA. INSURGÊNCIA DO APELANTE QUANTO À REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS E AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PERCENTUAL MANTIDO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo
. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada. A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado. Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral.
(TJ/MT - RAC: 1012324-30.2022.8.11.0041, Relatora: Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)”.

Diante disso, se mostra acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, uma vez que a apelante não demonstrou de forma hialina o direito pleiteado, limitando-se em argumentar a abusividade do contrato, e desconhecimento da modalidade contratada. No mais, vale registrar que o magistrado, como recebedor das provas, está vinculado ao que é coligido aos autos, e, nesse contexto, não existem elementos suficientes para acolher a pretensão da autora.

Além disso, não se revela razoável, tampouco compatível com o princípio da boa-fé, que a autora/apelante, após ter contratado o cartão de crédito consignado em 07/12/2011, e apenas decida acionar o Poder Judiciário em 20/10/2023, ou seja, há mais de 10 (dez) anos após o pactuado, perseguindo a declaração de nulidade do contrato e conversão da modalidade sob o argumento de abusividade do contrato e falha na prestação de informações pela instituição financeira.

Sabe-se que é vedado em nosso ordenamento jurídico o comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
,

e é, justamente, o que se observa no caso em análise.

No mais, a apelante é servidora pública municipal, ocupando cargo compatível com nível superior de formação, se tratando, portanto, de pessoa com instrução suficiente para compreender o contrato que estava assinando, para se prevenir e identificar eventuais fraudes, e com conhecimento adequado para questionar os descontos mensais em sua folha de pagamento que vinham sendo realizados desde o ano de 2011.

Logo, estando satisfatoriamente demonstrado que a parte apelante tinha ciência da modalidade do contrato de reserva de margem consignável firmado, assim como dos encargos financeiros envolvidos na contratação pactuado, realizando a solicitação de saques no cartão de crédito consignado, se mostra escorreita a sentença de improcedência proferida pelo d. juízo de primeiro grau.

Aliás, sobre a temática, cito jurisprudência deste Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO.
REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I -
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação
. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
DESCABIMENTO.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
REALIZAÇÃO DE SAQUE VIA TED E MEDIANTE OPERAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM COMÉRCIO LOCAL. COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DO AUTOR

DESPROVIDO
.

1.
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual
diante da juntada aos autos, pela instituição financeira, de contrato de empréstimo através de Cartão de Crédito,
devidamente assinado pela contratante, com informações claras acerca do negócio jurídico, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da ilicitude da contratação
, mormente quando há a comprovação de disponibilização de crédito e saque mediante cartão de crédito. 2. Recurso desprovido, sentença de improcedência mantida
.
(TJ/MT - RAC: 1006268-58.2023.8.11.0004, Relatora: Maria Helena Gargaglione Póvoas, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2024)”.

Sendo assim, restou comprovada a disponibilização de crédito pessoal, mediante saque por meio de cartão de crédito, contendo as características do
cartão de crédito
, entre as quais o lançamento dos valores disponibilizados para saque na fatura seguinte de cartão de crédito, cuja ausência de pagamento integral da fatura, impõe a cobrança de encargos e pressupõe o interesse no refinanciamento do saldo devedor remanescente.

Diante dos fatos apresentados, não se verifica no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, demonstrada a contratação e plena ciência do consumidor da sua modalidade, a relação jurídica
sub judice
revela-se válida e eficaz, razão pela qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ao arremate, deixo de analisar as demais irresignações recursais, quanto às taxas de juros pactuadas, ante a manutenção do decidido pelo juízo
a quo
.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado, mantendo incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa,
observado o disposto no artigo
98
,
§ 3o
do
CPC
, ante o deferimento do benefício da justiça gratuita pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024